Tribunal: TJES
Processo: 5018730-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018730-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

AGRAVADO: CRISTIANO MARTINS PINTO DOS SANTOS

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. TAXATIVIDADE MITIGADA. ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, ante a ausência de cabimento, em face de pronunciamento judicial que fixou honorários periciais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). A parte agravante pugna pela reforma da decisão monocrática com base no princípio da fungibilidade recursal e na aplicação da tese da taxatividade mitigada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar o acerto da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por considerar que a matéria relativa ao arbitramento de verba honorária de perito judicial não possui urgência para mitigar o rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a aplicação da taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil ocorre apenas em situações de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.

2. O pronunciamento judicial que versa sobre honorários periciais carece da urgência necessária para a interposição imediata de agravo de instrumento, visto que a matéria admite apreciação pelo Tribunal em eventual recurso de apelação sem prejuízo ao direito da parte.

3. A decisão recorrida guarda harmonia com o Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça, o qual restringe a recorribilidade imediata fora das hipóteses legais a cenários de efetivo perigo de perecimento do direito ou de inutilidade do provimento final.

4. O inconformismo quanto ao valor arbitrado para a perícia técnica não caracteriza circunstância excepcional, pois o simples fato de o pagamento ocorrer antes do provimento final não configura a urgência objetiva exigida pela sistemática processual vigente.

5. O Tribunal de Justiça mantém jurisprudência uniforme no sentido de não admitir agravo de instrumento contra decisão que fixa honorários periciais, diante da ausência de previsão no rol taxativo e da inexistência de perigo de dano irreparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão interlocutória que arbitra honorários periciais não desafia a interposição de agravo de instrumento por ausência de previsão no art. 1.015 do Código de Processo Civil.

2. O debate acerca da verba honorária pericial não preenche o requisito de urgência exigido pela tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), devendo a insurgência ser apresentada em preliminar de apelação ou nas contrarrazões.

Dispositivos relevantes citados: art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC).

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 988; STJ, AgInt no AREsp n. 2987918, Relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 15/12/2025; TJES, AgInt no AI n. 5006202-69.2024.8.08.0000, Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira; TJES, AgInt no AI n. 5002733-15.2024.8.08.0000, Relator Desembargador Raphael Americano Câmara.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de agravo interno interposto por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. (id 17224734) pugnando pela reforma da decisão monocrática (id 16878926) por meio da qual este Relator, nos autos do agravo de instrumento n. 5018730-04.2025.8.08.0000, não conheceu do recurso interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Vitória que fixou honorários periciais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em suas razões recursais (id 17224734), a Agravante sustenta, em síntese, que (i) a decisão recorrida é equivocada, pois o valor arbitrado a título de honorários periciais é desproporcional e excessivo, gerando prejuízo imediato; (ii) a análise da matéria em sede de apelação seria inútil, uma vez que a parte seria forçada a realizar o desembolso inicial sem discussão prévia; (iii) deve ser aplicada ao caso a tese da "taxatividade mitigada" fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT, diante da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação.

Contrarrazões pelo Agravado pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da decisão monocrática, sob o fundamento de que a matéria não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, inexistindo urgência que justifique a mitigação do rol taxativo legal (id 17334559).

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 10 de fevereiro de 2026.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5018730-04.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

AGRAVADO: CRISTIANO MARTINS PINTO DOS SANTOS

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto da decisão monocrática que, por ausência de cabimento, não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pela Agravante para impugnar decisão que fixa verba honorária de perito judicial.

Aduz o Agravante, nas razões id 8280095, que deve ser reformada a decisão monocrática recorrida, pugnando pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A Agravada apresentou contrarrazões no id 8613965, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Consigno, inicialmente, que

a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, embora o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil seja de taxatividade mitigada, tal excepcionalidade apenas se aplica quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

No entanto, especificamente quanto a decisões que versam sobre a prova pericial, a Corte Cidadã tem reafirmado que tal matéria não ostenta a urgência necessária para a interposição imediata de agravo de instrumento, podendo ser devolvida ao Tribunal em sede de eventual apelação. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. IMPACTO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DO NCPC. ART. 1.015 TAXATIVIDADE MITIGADA. CASO CONCRETO. HONORÁRIOS PERICIAIS. AGRAVO INCABÍVEL. URGÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N DECISÃO º 7 DO STJ. MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O rol do do NCPC é de taxatividade mitigada, viabilizando- art. 1.015 se o manejo de agravo de instrumento na hipótese em que evidenciada a urgência oriunda da inutilidade da questão em apelação. 2. A decisão interlocutória que versa sobre honorários periciais não enseja agravo de instrumento. 3. A modificação das conclusões do acórdão vergastado quanto à falta de urgência importaria em reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7 do STJ. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2987918 (e-Doc 53087767) | 2025/0257044-0, Terceira Turma, Órgão: STJ - Acórdãos. Relator: MOURA RIBEIRO. Publicado em 15/12/2025.)

Portanto, consoante a orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o pronunciamento judicial que arbitra honorários periciais carece de urgência a ponto de reconhecer a mitigação da taxatividade legal, uma vez que o eventual prejuízo financeiro alegado pela parte não se sobrepõe à sistemática processual de restrição recursal estabelecida pelo legislador.

Tem-se, outrossim, que a conclusão externada na decisão monocrática recorrida baseia-se na correta interpretação do entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 988 daquele Tribunal Superior, o qual pressupõe que a recorribilidade imediata fora das hipóteses legais é medida excepcional e restrita a situações de efetivo perigo de perecimento do direito ou de inutilidade do provimento final.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se, do detido exame dos autos, que a insurgência da Agravante volta-se contra o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado pelo magistrado de primeiro grau para a realização de perícia técnica.

Nada obstante o inconformismo da recorrente, não resta demonstrada qualquer circunstância excepcional que evidencie a inutilidade de se aguardar o julgamento de eventual apelação para discutir o montante da verba honorária, sendo certo que o simples fato de o pagamento ser anterior ao provimento final não configura a urgência exigida pela tese da taxatividade mitigada.

Ademais, importa destacar que este egrégio Tribunal de Justiça, acompanhando a diretriz das instâncias superiores, mantém entendimento uniforme em todas as suas Colendas Câmaras Cíveis no sentido de não conhecer de agravos de instrumento que versem sobre o arbitramento de honorários periciais, justamente pela ausência de previsão no rol taxativo e pela inexistência de urgência objetiva, como se vê, exemplificativamente no julgamento dos agravos internos em agravos de instrumento n. 5006202-69.2024.8.08.0000, 5002733-15.2024.8.08.0000, 5016814-66.2024.8.08.0000 e 5006211-31.2024.8.08.0000 de relatoria, respectivamente, dos eminentes Desembargadores Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Raphael Americano Câmara, Marianne Judice de Mattos e Débora Maria Ambos Correia da Silva.

Vê-se, destarte, que a pretensão da Agravante de rediscutir a matéria via agravo interno não traz elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que se encontra em perfeita harmonia com os precedentes vinculantes e a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, na medida em que o recurso de agravo de instrumento é manifestamente inadmissível para a hipótese dos autos, não restando preenchidos os requisitos para a aplicação excepcional da taxatividade mitigada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo interno e lhe nego provimento.